Tribunal: CARF
Processo: 19515.720280/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de lançamento tributário regularmente constituído.
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Física, relativo a` omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calenda ́rio - Súmula CARF no 38.
SIGILO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o art. 6° da LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
Enunciado n° 35 da Súmula do CARF: O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
Súmula CARF n° 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de que incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.720280/2011-65
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-011.983 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
SEVERINA LEITE CAVALCANTI DE MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA
PROVA.
É do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de
lançamento tributário regularmente constituído.
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da

- - Súmula CARF
no 38.
SIGILO
FISCAL.
TRANSFERÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou q . 6 ̊
LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os
dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem
necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo
bancário e, sim, transferência do sigilo.
E ̊ 5 Sú CAR : O . § o L o 9. /96
a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da
CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se
retroativamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
Sú CAR ̊ 26: A ç . 42 L 9.4 0/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720280/2011-65
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720280/2011-65

JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no
enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do
RICAR é q “ j s à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
f ”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 16-63.881 (fls. 803 e ss)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio auto de infração de
imposto de renda pessoa física (fls. 759 a 779), exercícios 2007, 2008 e 2009 (anos-calendário
2.006, 2.007 e 2.008, respectivamente), por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no
montante de R$ 1.517.679,83, dos quais R$ 746.600,29 correspondem a imposto, R$
559.950,20, a multa proporcional, e R$ 211.129,34, a juros de mora, calculados até 31/05/2011.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal foi apurada omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA AUTUAÇÃO.
Não pode ser inquinado pela nulidade, por falta de fundamentação da autuação, o
lançamento que cumpriu todos os requisitos necessários à sua constituição, incluindo a
descrição do fato gerador do Imposto de Renda, da respectiva fundamentação legal e a
determinação base de cálculo do imposto. Por sua vez, a pertinência, ou não, da
tributação dos valores referentes aos depósitos bancários de origem não comprovada,
bem como a comprovação de suas origens, são matérias que devem ser objeto de
apreciação nas questões de mérito. Preliminar rejeitada
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720280/2011-65

PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
O processo em análise, até o presente momento, caracterizou-se pelo cumprimento de
todas as fases e prazos processuais dispostos no Processo Administrativo Fiscal e a
interessada, ciente dos depósitos bancários que foram objeto de fiscalização, teve, tanto
na fase de autuação, regida pelo princípio inquisitório, quanto na fase impugnatória, que
inaugurou o contraditório, amplo direito ao exercício do contraditório e da ampla
defesa, tendo oportunidade de carrear aos autos elementos/comprovantes no sentido de
tentar ilidir, parcial ou totalmente, a tributação em análise. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento administrativo regularmente instaurado, não constitui quebra do
sigilo bancário a obtenção, pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda e
dos Estados, de dados sobre a movimentação bancária dos contribuintes com base em
valores da CPMF. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal estabelecendo
efeito / ç “ ” ç j q considerou
inconstitucional a quebra do sigilo bancário, deve a Autoridade Administrativa, em
obediência ao princípio da legalidade, seguir os ditames da legislação vigente.
Preliminar rejeitada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas bancárias ou o real
beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
suas contas de depósitos ou de investimentos, tornando-se desnecessária a averiguação
de sinais exteriores de riqueza para dar suporte ao lançamento com base em depósitos
bancários. Não tendo a Impugnante comprovado, de forma específica, cabal e
inequívoca, que os rendimentos por ela auferidos e informados nas declarações de ajuste
anuais do IRPF exercícios 2.007, 2.008 e 2.009 (anos-calendário 2.006, 2.007 e 2.008,
respectivamente) deram origem aos créditos bancários objeto da presente autuação,
deve ser mantida a omissão de rendimentos em análise.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE
APURAÇÃO MENSAL DO IMPOSTO
Nos casos de apuração de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de
origem não comprovada, o fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física é
complexivo com período anual e consubstancia-se em 31 de dezembro do
correspondente ano-calendário. Não obstante seja mensal a apuração de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada, sua
tributação submete-se ao ajuste na declaração anual.
CANCELAMENTO DE DÉBITOS COM BASE NO ART. 9o, INCISO VII, DO
DECRETO-LEI No 2.471, DE 1o DE SETEMBRO DE 1.988.
O cancelamento de débitos para com a Fazenda Nacional, com supedâneo no art. 9o,
inciso VII, do Decreto-Lei no 2.471/1.988, aplica-se, tão somente, aos créditos
tributários que já estavam constituídos quando do início de vigência do referido
Decreto-Lei.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em consonância com a legislação de regência, a apuração de omissão de rendimentos
com base na existência de depósitos bancários de origem não comprovada enseja a
aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), lastreada na ocorrência
de falta de declaração por parte da contribuinte.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
Havendo previsão legal para a aplicação da taxa SELIC, não cabe à Autoridade
Julgadora exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720280/2011-65

DO PEDIDO DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
Uma vez que a prova documental deve ser apresentada quando da interposição da
impugnação, que não foi comprovada a ocorrência de nenhuma das hipóteses legais que
justificasse a apresentação de documentação em momento processual posterior ao da
impugnação, e, ainda, que o pedido de juntada de novos documentos aos autos, para ser
viável, deve vir acompanhado dos documentos cuja juntada pretende-se seja realizada,
fato não verificado até o momento do presente julgamento, é de se rejeitar esse pedido,
formulado no desfecho da peça impugnatória.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada em 10/12/2014 (fl. 836) e apresentou recurso
voluntário em 17/12/2014 (fls. 839 a 866) sustentando, em síntese, a) nulidade do lançamento
por deficiência de fundamentação da autuação e cerceamento do direito de defesa; b) decadência
parcial do lançamento; c) ilegalidade do lançamento baseado em depósitos bancários e das
provas obtidas pela movimentação da CPMF; d) comprovação dos rendimentos; e) os valores
declarados na DAA não foram abatidos; f) inaplicabilidade da multa de 75% e da taxa SELIC.
.
Voto

Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de Nulidade
A recorrente alega cerceamento do direito de defesa por falta de discriminação
individualizada dos depósitos bancários considerados no lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 (PAF) e 12 do Decreto no
7.574/11, serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720280/2011-65

No caso, o auto de infração foi devidamente motivado e formalizado com base no
art. 42 da Lei no 9.430/96. Não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal por
cerceamento do direito de defesa quando o contribuinte foi devidamente intimado pela
fiscalização, mediante expedição de Termo de Intimação Fiscal e Termo de Reintimação Fiscal,
deixando de comprovar, dentro do prazo estabelecido pela pelo agente fiscal, a origem dos
recursos creditados em conta bancária junto a instituição financeira.
Ao contrário do que foi alegado pelo recorrente, consta no Termo de Reintimção
Fiscal (fls. 94 a 96) que o contribuinte foi intimado para comprovar a origem de depósitos
bancários devidamente individualizados.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as mediante impugnação, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do lançamento
por cerceamento do direito de defesa.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
2. Decadência
O fat IR é q
j q q
j f - .
Di q j j q é
f f ç - / 2
- .
O entendimento está consolidado no âmbito desse Tribunal Administrativo,
f E ̊ 8 Sú CAR :
Sú CAR o 8: O f I R

não comprovada, ocorre no dia 31 d - .
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC, processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos deste Tribunal, nos termos do art. 62, § 2o de seu Regimento Interno
(Portaria MF No 343, de 09 de junho de 2015).
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
No caso, ainda que . 50 § 4 ̊ CTN, não há que se falar
em decurso do prazo decadencial.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720280/2011-65

O lançamento refere-se ao exercícios 2007, 2008 e 2009 (anos-calendário 2.006,
2.007 e 2.008, respectivamente), assim, o fato gerador mais antigo é 31/12/2006. A recorrente,
por sua vez, foi intimada em 06/06/2011 (fls. 780), antes do transcurso do prazo de cinco anos.
Resta, portanto, afastada decadência.
3. Da quebra do sigilo bancário
O Código Tributário Nacional (CTN) atribui às autoridades fiscais o poder de
requisitar dos bancos e instituições financeiras todas as informações de que disponham com
relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros – art. 197, II.
A L C ̊ 05 0 j 200 (LC 05/200 ) q õ
çõ çõ f 6 ̊ q
autoridades fiscais podem examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras,
inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
E D ̊ .724 0 j 200
quanto à requisição, acesso e uso pela Secretaria da Receita Federal de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeiras e entidades equiparadas, disciplinando a quebra
do sigilo bancário pela autoridade administrativa.
Desde a edição da norma, diversos entendimentos contraditórios foram proferidos
pelos Tribunais pátrios, ora entendendo indispensável a autorização judicial para acesso aos
dados, ora facultando à administração tributária o acesso direto.
Em fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a celeuma no
j ADI ̊ 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 f q . 6 ̊
LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários
de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização
judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
A f f çõ é f
o dever de preservar o sigilo dos dados. Assim, concluiu a Corte Suprema que permanecem
. 45 § ̊
Constituição Federal:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os
seguintes tributos: (...) § 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e
serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos,
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.
Além disso, o CARF não possui competência para analisar e decidir sobre matéria
constitucional, nos termos do Enunciado de Sú CAR ̊ 2: “O CAR é
”.
Pois bem.
A é L ̊ 0. 74 9 j 200 § ̊ . L
̊ 9. /96 ç f çõ ferentes à CPMF para constituição de crédito
tributário, nos seguintes termos:
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720280/2011-65

Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...) § 3° A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicada à
matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização para constituição do
crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos.
A L ̊ 0. 74/200 f ç
informações relativas à CPMF para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário, in verbis:
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores.
A questão q f ç
leis no uso das informações prestadas pelas instituições financeiras quando da retenção da CPMF
para fins de verificar a existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições. Nesse
õ § ̊ . 44 CTN q :
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Ao realizar o lançamento, a autoridade fiscal deve aplicar a legislação vigente no
momento da ocorrência do fato gerador, mesmo que a norma já tenha sido revogada ou
modificada. Trata-se da regra material (legislação substantiva) relativa ao tributo
correspondente – art. 144, caput.
§ ̊ . 44 f regras formais (legislação
adjetiva) que regulam o procedimento de lançamento, ou seja, as normas que estipulam a
competência para lançar, o modo de documentar o início do procedimento, os poderes que
possuem as autoridades lançadoras, os prazos para conclusão das atividades etc.
Desse modo, a modificação de uma norma procedimental não muda a essência de
qualquer obrigação já surgida, mas tão somente o modo de sua apuração. É justamente por isso
que são aplicáveis ao lançamento as normas formais que estiverem em vigor na data da
realização do próprio procedimento1.
N é E ̊ 5 Sú CAR : O art. 11, § 3o, da Lei no
9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da
CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se
retroativamente.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria, na mesma sessão em que
fixou a constitucionalidade do art. 6 ̊ da LC 105/2001 (ADIs citadas), julgou o RE n ̊
601.314/SP com repercussão geral e concluiu que a Lei n ̊ 10.174/2001 não atrai a aplicação

1 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 13a ed. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 451.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720280/2011-65

do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental
da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN. Confira-se:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. ç ç “ ” T 225
: “O . 6o L C 05/0 f
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
f f ”.
7. ç ç “ ” T 225 a da repercussão
: “A L 0. 74/0 ç
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§ o CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 601314, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG
15-09-2016, PUBLIC 16-09-2016) (grifei)
Daí porque é válida a utilização da nova legislação para lançamento referente a
fatos geradores passados, diante da aplicabilidade imediata das regras que ampliam os poderes
de investigação da autoridade administrativa, não havendo que se falar em prova ilícita.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720280/2011-65

Da análise dos autos, constata-se que procedimento de fiscalização transcorreu
dentro dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer irregularidade no acesso
às informações bancárias do recorrente.
4. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários não
identificados e a Súmula CARF no 61
A L ̊ 9.4 0 27 996 § 5 ̊ . 6 ̊ L ̊
8.021, de 12 de abril de 19902.
Sob a égide do dispositivo legal suprimido, exigia-se a prévia demonstração de
sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
f ̊ j 997 . 42 L
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.

2 Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á arbitrando-se os rendimentos com
base na renda presumida, mediante utilização dos sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento f çõ j çõ
financeiras, quando o contribuinte não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações. (...)
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720280/2011-65

Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
ç
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada. N é E Sú CAR ̊ 26:
Sú CAR ̊ 26: A ç . 42 L i no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Ressalte-se que nos termos do art. 42, § 3o, II da Lei no 9.430/96, com alteração
promovida pelo art. 4o da Lei no 9.481/97, bem como na Súmula CARF no 61, os depósitos de até
R$ 12.000,00, cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 no ano-calendário, não são
considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada. Confira-se:
Súmula CARF no 61: Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze
mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa
física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse ponto, deve ser mantido o acórdão recorrido que devidamente aplicou o
Enunciado no 61 da Súmula do CARF e não considerou na presunção da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada os depósitos bancários iguais
ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) no ano-calendário.
5. Ônus da prova
A disposição contida no art. 42 da Lei no 9.430/96 é de cunho eminentemente
probatório e afasta a possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas.
A comprovação da origem deve ser feita pelo contribuinte de forma minimamente
individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os
valores creditados em conta bancária. Trata-se de ônus do contribuinte, conforme dicção do art.
36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Há uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme estabelece o
próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do contribuinte, no
caso, do recorrente.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720280/2011-65

Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública. Não
sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo recorrente, com fundamento no arts.
373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, caso o contribuinte apresente
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu
exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade material a manutenção
do lançamento sem a análise das provas constantes nos autos.
Assim, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida.
6. Multa de 75% e taxa Selic
A recorrente alega, ainda, impossibilidade da incidência da taxa Selic sobre a
multa , pois desnatura o pressuposto e a finalidade dessa espécie de juros e não guarda correlação
lógica com a recomposição do patrimônio lesado, pela falta de tributo não pago.
A esse respeito, é entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo,
consolidado no enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, nos termos do artigo 72 do RICARF,
que:
Enunciado CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Desse modo, deve ser mantido o lançamento no que diz respeito utilização da taxa
SELIC como fator de juros de mora.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 988
DF CARF MF
Original